Tribunal: CARF
Processo: 10783.904996/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904996/2014-21
ACÓRDÃO
3002-003.255 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS OU
INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos ao crédito presumido, à alíquota zero ou não tributado. Sendo os
regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, permanece o direito
ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para
produção. Súmula CARF 188.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que
determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de
legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela
fiscalização sobre elas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos às despesas com frete
na compra de insumos com suspensão da contribuição. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.250, de 10 de
outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10783.904985/2014-41, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.255 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904996/2014-21
2

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Cofins
Não-Cumulativa – Mercado Interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
FRETE NA AQUISIÇÃO. CUSTO. VALOR ACESSÓRIO.
O frete na aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez que o
principal é o valor da mercadoria ou insumo. Sendo vedado o crédito
relação ao bem/serviço adquirido, indevido o aproveitamento do crédito
relativo ao frete.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, no qual restou assentado
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou

seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
o processo produtivo da empresa.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.255 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904996/2014-21
3

Devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão, relativo às seguintes questões: créditos decorrentes dos fretes
de aquisição e dos bens utilizados como insumos para a produção, bem como a não aplicação das
multas previstas no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/96.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A partir do que foi relatado, passa-se a analisar cada um dos pedidos
apresentados pela requerente.
1.
FRETE NA COLETA DE LEITE IN NATURA
A questão suscitada aqui refere-se ao aproveitamento de créditos na
apuração da contribuição da COFINS no regime não-cumulativo, sobre o
serviço de transporte do leite in natura, na condição de insumo, realizado
por pessoa jurídica e adquirido no mercado interno.
Segundo a recorrente, a fiscalização e a DRJ teriam condicionado o
aproveitamento de tais créditos a situações que não estavam previstas em
lei, por entenderem que o dispêndio com frete segue o regime de
tributação do bem adquirido.
A fiscalização, em seu Parecer, esclarece que glosou algumas despesas
creditadas referente a fretes nas operações de aquisição de mercadorias,
por não haver previsão legal nesse sentido. Tendo reconhecido, no
entanto, os fretes nas comprar nacionais, quando este integra o custo da
aquisição do produto. Nesse caso, deve ser apurado o crédito do frete,
quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido
transportado.
Nesse caso, concretamente, a autoridade fiscal esclareceu que “a própria
empresa já havia estornado no Dacon grande parte dos créditos
presumidos apurados na aquisição do leite in natura, tendo-se, em vista a
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.255 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904996/2014-21
4
limitação imposta pelo art. 9 ° da IN 660/2006”. Portanto, nessa situação,
não haveria que se falar em crédito no frete do leite, com crédito
presumido glosado.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que não existe previsão legal para
condicionar o direito ao crédito do frete ao direito ao crédito do insumo
por ele transportado. Em seu recurso, colaciona ainda alguns julgados do
Carf nesse sentido para comprovar o posicionamento jurisprudencial da
Conselho.
Segue o trecho da lei em que reside a controvérsia:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2 o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
A mesma norma continua determinando os requisitos, cujo não
cumprimento, impediriam o direito ao crédito:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a
partir do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (g.n.)
A partir da análise da norma, pode-se resumir que os serviços de frete que
(a) são utilizados na produção ou prestação de serviços, (b) são tributados
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.255 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904996/2014-21
5
pelas contribuições, e (c) são prestados por pessoas jurídicas domiciliadas
no país, dão direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas.
No caso específico, asiste razão a recorrente. Os gastos com fretes no
transporte de insumos possuem natureza diversa do bem transportado.
Por se tratar de aquisição de insumos para produção, os gastos com fretes
correspondentes dão direito ao desconto de créditos da contribuição,
ainda que transportem insumos com tributação desonerada ou submetidos
ao cálculo de crédito presumido. Isso é válido desde que os fretes sejam
devidamente tributados e prestados por empresas domiciliadas no País,
observados os demais requisitos da lei.
Esse entendimento já foi adotado diversas vezes nesse Conselho, tendo
sido inclusive consolidado por meio de Súmula:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Razão pela qual, entendo que as glosas correspondentes devem ser
revertidas.
2.
AQUISIÇÃO DE BENS NÃO ENQUADRADOS NO CONCEITO DE
INSUMO
Nesse ponto, a cooperativa apresenta manifestação sobre as glosas
realizadas sobre os créditos dos itens solução de limpeza 1800Q e luvas
adquiridos para manutenção das máquinas e equipamentos ligados
diretamente a produção de lácteos. Argumenta a recorrente, que não se
trata de EPIs, mas de peças de reposição e que seriam consumidos durante
o processo produtivo:
“Embora não aplicadas diretamente no produto, os respectivos insumos
são consumidos no seu processo de fabricação, pois são partes integrantes
das máquinas e equipamentos que transformam a matéria-prima, material
de embalagem e produto intermediário em produto acabado.”
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.255 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904996/2014-21
6
“(...) Entretanto, diferentemente do que a descrição sugere não são
ferramentas ou EPI’s, mas peças de reposição para máquinas e
equipamentos industriais.”
Quanto às luvas em plástico (borracha e silicone), alega que são peças
essenciais à manutenção das máquinas ligadas a produção da cooperativa.
Já quanto à solução de limpeza 1800Q, argumenta que não se trata de a
produto destinado à higienização das instalações fabris, mas a um agente
necessário para a marcação de números de lotes dos produtos
industrializados.
Sobre tais elementos, a DRJ decide que não pode reverter as glosas, pois a
impugnante não teria apresentado provas que demonstrassem que tais
materiais seriam de fato insumo, do ponto de vista das contribuições para
o PIS e a Cofins.
Nesse ponto, concordo com a posição adotada na decisão de 1a instância.
De acordo com o atual conceito de insumo, introduzido após o julgamento
o citado Recurso Especial no. 1.246.317-MG (2011/0066819-3) do STJ, não
são todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para a
atividade empresarial direta ou indiretamente que podem vir a ser
considerados insumos.
O conceito de insumo geradores de créditos das contribuições não se
centra no fato de que tais bens sejam consumidos no processo de
fabricação, mas deve ser analisados casuisticamente e aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, como bem decidiu o STJ.
Portanto, para que os itens solução de limpeza 1800Q e luvas pudessem
ser aceitos, seria necessário que os argumentos aduzidos pela contribuinte
também fossem acompanhados de demonstrativos e provas suficientes
que os confirmassem. Algo que não foi realizado nem no recurso de
impugnação, nem no presente recurso voluntário.
Por fim, a manifestante pede o cancelamento da multa isolada,
estabelecida pela Lei no 12.249, de 2010, aplicada no percentual de 50%
sobre os montantes de crédito indeferidos ou indevidos, objeto do
Processo 15586.720757/2014-61. No entanto, esse pedido não será
analisado por dois motivos: primeiro, porque o processo mencionado já
teve a impugnação julgada procedente em 19/03/2021, exonerando o
crédito tributário; segundo, porque essa questão traz tema alheio ao
presente processo administrativo.
Por tudo o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e,
quanto ao mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.255 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904996/2014-21
7
de créditos relativos às despesas com frete na compra de insumos com
suspensão da contribuição.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos às despesas com frete na compra
de insumos com suspensão da contribuição.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 392
DF CARF MF
Original